Tribunal: STF
Processo: Rcl 57725
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE ACESSO A MATERIAL PROBATÓRIO RELATIVO À DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Câmara Martins, contra decisão proferida nos autos do processo penal nº 0003120-70.2020.8.15.2002, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Capital/PB, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que está sendo processado sob a acusação do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. I e IV, c/c o art. 71, ambos do Código Penal. Prossegue afirmando que consta da denúncia do Ministério Público menção às imagens gravadas do fato criminoso, que seriam premissa fático-probatória da suposta atuação do reclamante no evento, mas que não se encontram juntadas aos autos. Alega que sua defesa constituída requereu ao Juízo reclamado o acesso às referidas gravações, o que lhe foi negado, ao fundamento de que o pedido se deu extemporaneamente, depois de oferecida a resposta escrita à acusação, razão pela qual estaria precluso. Sustenta a imprescindibilidade do acesso a tais imagens, pois dizem respeito à prova da autoria delitiva, como informado pela denúncia, de modo que a respectiva negativa de acesso fere a ampla defesa do reclamante, violando o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante.



    3. Requereu, liminarmente, o adiamento da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 30/01/2023, até que seja analisado o mérito da presente reclamação, com o acesso a todas as imagens provenientes da câmera de segurança do “Supermercado DO DIA”, citadas no relatório final do Inquérito Policial e na denúncia do Ministério Público, bem como a reabertura de prazo para que a defesa possa se manifestar acerca do seu conteúdo.



    4. No mérito, requer a confirmação do conteúdo cautelar.



    5. A medida liminar foi concedida somente para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 30/01/2023, até o julgamento do mérito da presente reclamação (e-doc. 15).



    6. O Juízo reclamado prestou informações, no sentido do cumprimento da decisão liminar, bem assim, ante a determinação do sobrestamento do processo, revogou a prisão preventiva do ora reclamado (e-doc. 20).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Mídia não juntada aos autos. Imagens de câmeras de segurança. Indeferimento do pedido de requisição sob o fundamento de ausência de manifestação da Defesa no prazo legal. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Informações que dizem respeito ao momento do crime imputado ao réu. Direito de acesso à mídia, ainda que a solicitação pela Defesa tenha ocorrido após o prazo legal. O acesso amplo a todos os elementos de prova é direito da Defesa, desde que não digam respeito a diligências em andamento e cujo acesso possa prejudicar o curso das investigações. Excepcionalidade não alegada pelo Juízo Reclamado. Precedente do STF: `Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado’, Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    (e-doc. 22; grifos acrescidos) 



    É o relatório.



    Decido.



    8. De fato, o caso é de procedência da reclamação, com a confirmação da liminar anteriormente concedida.



 9. O verbete tido como inobservado — nº 14 da Súmula Vinculante do STF — assim diz:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (grifos nossos).  



    10. Já da leitura do ato reclamado, constata-se que o juízo indeferiu o acesso às imagens de gravação do fato criminoso com fundamento na preclusão do pedido. Confira-se:



    “(...) Com relação a juntada das imagens do supermercado: 



    A defesa requereu a apresentação nos autos da suposta filmagem utilizada como premissa fático-probatório na Exordial, isto é, as imagens das câmeras de segurança do Supermercado DO DIA. 



    Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que por ocasião da resposta escrita à acusação apresentada por causídico constituído (id. 62375625), oportunidade inicial de pedido de produção de prova, não houve indicação das "filmagens do supermercado DO DIA", como elemento probatório de interesse da defesa, apenas menções da existência de tais gravações. 



    Todavia, dispõe o art. 396-A do CPP, que as provas que a defesa pretende produzir devem ser indicadas na primeira oportunidade, e não em uma petição intermediária qualquer. Dessa forma, no caso em apreço o requerimento de juntada das supostas filmagens deveria ter constado no rol de provas a serem produzidas ainda na defesa prévia, o que de fato não ocorreu, de modo que a matéria resta acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 572, inc. I, do CPP. 
(...)” (e-doc. 11, p. 3-4).



    11. As informações prestadas pela origem não apontam motivos para a negativa de acesso aos documentos, sendo insuficiente o argumento inicialmente alegado de preclusão da matéria. 



    12. Com efeito, trata-se de material probatório que constava do inquérito policial e, por sua vez, que embasou a denúncia. Vale dizer, de material que foi produzido na fase investigatória e está sendo considerado na fase processual, de modo que a respectiva negativa de acesso à defesa evidencia violação ao enunciado nº 14 da Súmula.



    13. Tanto assim, e rememorando o precedente anotado pelo parecer ministerial, “nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado” (Rcl nº 31.213/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/10/2018, p. 16/10/2018).



    14. Por conseguinte, faz-se de rigor a procedência do pedido reclamatório, inclusive, como desdobramento lógico, com a reabertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação, para que o contraditório e a ampla defesa sejam respeitados em efetivo. No mesmo sentido, aponto em precedente a Rcl nº 37.848/PB, Rel. Min. Celso de Mello (j. 08/10/2020, p. 13/10/2020).



    15. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão reclamatória, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, determinando seja franqueado à defesa o acesso integral aos documentos dos autos nº 0003120-70.2020.8.15.2002, notadamente ao material audiovisual apontado pelo reclamante, com a consequente reabertura do prazo de resposta escrita à acusação.



    16. Dê-se ciência, com urgência, à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator